Tribunal: STF
Processo: ARE 1568793
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO EM LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação local, nos termos da Súmula 280/STF.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.